Tribunal: TJMT
Processo: 0003230-47.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003230-47.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO ALVES - CPF: 009.277.131-95 (ADVOGADO), GUSTAVO SOUZA E SILVA - CPF: 035.309.661-00 (ADVOGADO), EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.542.489/0001-96 (EMBARGANTE), EDUARDO LUCAS VIEIRA - CPF: 710.162.011-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA
, contra o Acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida nos autos n° 0003230-47.2012.811.0002, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 140604658), que o Acórdão objurgado incorreu em omissão, alegando que não foi apreciada a tese de competência tributária pelo critério do domicilio do estabelecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 143884183), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, contra o Acórdão que por unanimidade negou provimento seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, que a Lei Complementar n° 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, alterou o artigo 174 do CTN para atribuir efeito interruptivo ao despacho do juiz que ordenar a citação, modificando a então previsão no que estabelecia que somente a citação válida teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Em se tratando de norma que dispõe sobre matéria processual, a referida lei tem aplicação imediata, de modo a alcançar, inclusive, os processos em cursos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 174 DO CTN E 25 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAÇ. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE INTERROMPIDA. PRAZO PRESCRICIONAL, TODAVIA, EXAURIDO APÓS ONZE ANOS DE TRAMITAÇÃO INÓCUA. DECISUM IMPUGNADO EM ACORDO COM O POSICIONAMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. LENTIDÃO PROCESSUAL ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 1/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE DE OFENSA AO ART. 25 DA LEI N° 6.830/1980. SÚMULA 480/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O STJ firmou a orientação de que a Lei Complementar 118/2005, que alterou a redação do art. 175, parágrafo único, I, do CTN, é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário. 2. Desta forma, extrai-se da simples leitura do acórdão combatido que tanto o ajuizamento quanto o comando de citação são posteriores à vigência da LC 118/05. A prescrição foi interrompida em 23.4.20070 com o despacho inicial do juízo de origem (fl. 71, e-STJ). (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – Resp 0010793-63.2007.8.16.0185 PR, SEGUNDA TURMA, Ministro Herman Benjamin, julgamento em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)”

No caso em voga, conforme mencionado, ambas as Execução Fiscal foram propostas em 28/12/2005. Logo, após a vigência da Lei n° 118/2005, de modo que o marco interruptivo da prescrição passou a ser o despacho citatório, nos termos do artigo 174, I do CTN, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Ainda, conforme pode ser verificado, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 23/11/2005 (ID. 32073522/32073536), e o despacho citatório foi proferido em 17/01/2006, com relação à Execução Fiscal de Código 89785 (ID. 32073523), e em 18/01/2006, na Execução Fiscal de Código 89784 (ID. 32073523), portanto dentro do lustro prescricional, razão pela qual não está configurada a prescrição.

Nestes termos, colaciono precedentes desta Segunda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (Ap 98245/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Assim, considerando que a propositura da execução fiscal e o despacho citatório ocorreram dentro do prazo prescricional de cinco anos, não há se falar em prescrição da pretensão executória.

Ademais, não obstante as alegações do Apelante, o § 4°, do artigo 2019 do CPC/73 não é aplicável ao caso, ante a existência de Legislação Especial, no caso o Código Tributário Nacional, cujo artigo 174 foi alterado pela Lei Complementar n° 118/2005, justamente em razão da dificuldade encontrada para se proceder a citação do devedor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESPACJO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 219, § 4° DO CPC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Com a alteração promovida pela LC 118/2005, no art. 174, I, do CPC, o despacho que determina a citação é causa interruptiva da prescrição. A regra contida no art. 219, § 4°, do CPC é inaplicável ao caso, ante a existência de lei especial (art. 174, I, do CPC).” (TJMT – APL 0002384-11.2008.811.0086 111770/2013. Rel. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, DJE 20/05/2014).

No que se refere à competência tributária para a cobrança de ISSQN, em se tratando de caso específico de serviços de engenharia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.121/SP, em recurso repetitivo, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, é no sentido de que a competência para o recolhimento do ISS é do município onde se deu a prestação do serviço, seja pela disposição do Decreto Lei n° 406/68 (art. 12, “b”) ou da Lei Complementar n° 116/2003 (Art. 3°). Vejamos:

“TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003). 3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS. 4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão da inversão dos ônus da sucumbência. 5. Recurso Especial conhecido e provido. 6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008.” (REsp 1117121/SP, Relator Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, Dje 29/10/2009)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUÇÃO CIVIL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP. 1.117.121/SP, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à determinação da competência tributária para a cobrança de ISS, quando realizado serviço de engenharia consultiva, necessária à realização da obra na construção civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente acerca do tema no julgamento do REsp 1.117.121, sob o rito do art. 543-C, do CPC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que ficou consignado que, tendo em vista a complexidade do serviço ante sua cisão entre dois municípios, considerando a unidade da obra no local em que se concentrou a maior parte do labor, concluiu-se que a competência para o recolhimento do ISS era do município onde se deu a construção da obra. (...).” (AgRg no REsp 1428118/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 25/9/2014)”

No mesmo sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa). (N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

No caso dos autos, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa estão embasadas nos Autos de Infração e Imposição de Multa n° 1216/2000 e 1368/1999, sendo o primeiro referente ao recolhimento do tributo relacionado aos contratos n° 30000/34000/0024/95, 30000/34000/2000/0103/95 e 50000/52000/0073/96, celebrados com a TELEMAT e suas respectivas notas fiscais (ID. 32072999/32073999), e o segundo referente a diversos serviços prestados à CEMAT entre os anos de 1995/1997 (ID. 32074494/32074952).

Do que se observa dos contratos e notas fiscais colacionados aos autos, a prestação dos serviços elétricos foi realizada nos municípios de Várzea Grande e de Cuiabá. Todavia, não há nos autos quaisquer elementos que permitam se apurar quais serviços foram prestados em cada localidade, já que tanto os contratos como as notas fiscais apresentadas se referem genericamente à prestação de serviços em ambas as localidades.

Não obstante o Apelante sustentar nos Embargos à Execução Fiscal que os serviços foram prestados em sua maioria no município de Cuiabá e apenas 35% do contrato 30000/34000/0024/95, 50% do contrato 30000/34000/2000/0103/95 e 40% do 50000/52000/0073/96 foram prestados no Município Apelado, nenhuma prova produziu para comprovar tais percentuais.

Inclusive, quando oportunizada a produção de provas no decorrer da instrução processual, o Apelante sustentou se tratarem de matéria exclusivamente de direito e, por estarem os autos devidamente instruídos, requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 32074488).

Ora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia.

Não sendo só, calha destacar que em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cumpriria ao Apelante o ônus da prova quanto a sua pretensão de invalidação do ato, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que não comprovou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO DE OBRA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito. 2. É legítima a atuação do município na fiscalização, autuação, multa e embargo de obra que esteja causando lesão ao meio ambiente. 3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está fundada na invalidação. 4. Honorários sucumbenciais fixados em patamar razoável e em consonância com o artigo 85 do CPC. 5. Recurso não provido.” (N.U 0001452-88.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)”

Ademais, não tendo sido especificadas, nas medições apresentadas nos autos, o local da prestação do serviço, o transcurso de mais de mais de 20 (vinte) anos impossibilita a realização de qualquer verificação in loco, para se apurar tais fatos.

Desse modo, não obstante o entendimento quanto à competência para a cobrança de ISSQN ao município onde se deu a prestação de serviços, não logrou o apelante em comprovar precisamente quais serviços foram prestados em município diverso, a fim de afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.

Isto posto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou vício na
decisum
prolatada anteriormente.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão objurgado, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023